Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-56.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PERANTE O QUAL PROPOSTA A DEMANDA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, INDEVIDA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO NÃO OBERVADOS. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.
1. Nos termos do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil, deve o juiz, ao acolher a alegação de incompetência, remeter os autos ao juízo competente.
2. Havendo reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta para processar e julgar a causa, caracteriza error in procedendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial.
3. A pronta extinção do processo, sem resolução do mérito, viola os princípios da cooperação, duração razoável e primazia da decisão de mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.